Tribunal: TJBA
Processo: 0517315-10.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517315-10.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VERBO COMUNICACAO LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO NEUMANN

APELADO: S2R COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROBERTO CAL ALMEIDA FILHO, DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO, RICARDO ALPIRE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA ILEGITIMIDADE DE PARTE. AGÊNCIA DE PUBLICIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA. PRETENSA IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO AO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS QUE APONTA PARA A CONTRATAÇÃO DIRETA DOS SERVIÇOS PELA APELANTE, E ULTERIOR RESSARCIMENTO PELO CLIENTE, EM RELAÇÃO JURÍDICA APARTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia posta a acertamento ao reconhecimento da pretensa ilegitimidade da Apelante para compor o polo passivo da ação monitória ajuizada pela parte adversa na origem.

2. Com efeito, o caso dos autos remonta a relação negocial segundo a qual a ora Apelante, prestando serviços de publicidade a determinados órgãos públicos, promove a contratação de divulgação publicitária, in casu, “Pedidos de Inserções” junto a meios de comunicação.

3. Na hipótese, sustenta o apelante que atua como mero agente intermediador, não podendo ser responsabilizado pelos valores devidos, que, no seu entender, devem ser imputados aos seus clientes. Para tanto, sustenta estar amparado pelo contrato administrativo de nº 220/2013.

4. Ocorre que, não obstante a menção ao reportado instrumento contratual, não tratou a apelante de trazê-lo aos fólios, como forma de fazer prova inequívoca de sua condição de mero agente intermediador, e não de efetivo responsável pela contratação dos pedidos de inserções publicitárias cuja cobrança ora é perseguida pela parte adversa.

5. É dizer, nestes termos, que, em tendo realizado diretamente tal contratação, e emitindo ainda cheque de sua titularidade para fins de promover a quitação da dívida, resta inviável o acolhimento da tese de ilegitimidade de parte, tanto mais porquanto ausente o mencionado contrato administrativo no bojo do qual restaria afastada a sua responsabilidade para tanto.

6. Ao revés, a prova residente nos fólios conduz ao entendimento de que a relação negocial, em verdade, deu-se de modo a que a Apelante arcasse diretamente com os pagamentos junto à Apelada, podendo-se concluir que deveria ao final ser ressarcida pelos seus respectivos clientes.

7. Isto posto, não há como se acolher a tese recursal de ilegitimidade de parte, e não tendo sido dirigidos quaisquer outros argumentos com vistas à desconstituição da sentença de origem, deve esta ser mantida em sua integralidade, nos exatos termos em que proferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
0517315-10.2016.8.05.0001,
sendo Apelante

VERBO COMUNICACAO LTDA, e Apelado S2R COMUNICACAO LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, EM NEGAR provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora.